Tribunal: TJMT
Processo: 0009866-09.2012.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009866-09.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO CANDIDO DA SILVA - CPF: 840.260.736-53 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO), SANDRO RAFAEL BONATTO - CPF: 845.230.859-00 (ADVOGADO), JOAQUIM JONKEL MAGALHAES MELO - CPF: 535.674.801-97 (APELADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), LEONARDO SLHESSARENKO FILHO - CPF: 537.869.711-53 (APELADO), JK GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP - CNPJ: 36.970.937/0001-37 (APELADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS registrado(a) civilmente como THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES DALA - CPF: 016.101.101-29 (ADVOGADO), JK ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 08.399.581/0001-98 (APELADO), JK ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 08.399.581/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), LISA MARIA ALVIM PENA CANAVARROS - CPF: 252.534.838-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NULIDADE DA PERÍCIA JUDICIAL – INOCOERRÊNCIA – SÓCIO EXCLUÍDO DO QUADRO SOCIETÁRIO – PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE – DESNECESSIDADE – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS – PERCENTUAL CONDIZENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a destituição do sócio por meio de processo regular, injustificado se faz a manutenção de pagamento do pró-labore ao sócio retirante.

Os honorários devem ser fixados de acordo com a regra do art. 85, §2º do CPC, devendo o percentual ser fixados de acordo com a realidade dos autos.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 0009866-09.2012.8.11.0041

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FLÁVIO CANDIDO DA SILVA -
Id-176117831,

insurgindo-se contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constante do Id-

173779603, que em sede de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
n. 0009866-09.2012.8.11.0041, proposta contra
JK GESTÃO EMPRESARIAL LTDA – EPP, JK ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – ME, LEONARDO SLHESSARENKO FILHO E JOAQUIM JONKEL MAGALHÃES MELO,
concluiu

por
julgar improcedentes os
pedidos trazidos na inaugural, consequentemente, condenando ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atribuído à causa.

Alega que a demanda principal questionava a licitude de seu afastamento da diretoria da sociedade e, consequentemente, o não percebimento das remunerações das quais advinha seu sustento.

O presente feito fora ajuizado em 28.03.2012, enquanto que a Ação de Dissolução Societária ajuizada pelos Apelados (Autos nº 0020184- 51.2012.8.11.0041) veio a ser distribuído apenas em 13.06.2012.

Afirma que o laudo pericial realizado durante a instrução processual encontra-se viciado de nulidade, uma vez que não fora observado o mandamento inserto no art. 466, §2º, do CPC.

Assevera que não houve observância das regras de produção de prova pericial, seja pele anão comunicação à assistente do Apelante a respeito das diligências, seja pelo decurso de prazo havido entre a solicitação.

Aduz ainda restar injustificado a fixação dos honorários de sucumbência em seu patamar máximo (20%).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A parte Apelada, apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-176117835.

Determino a associação da presente demanda aos autos Recuso de Apelação n. 0020184-51.2012.8.11.0041.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que em sede de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ao qual concluiu

por
julgar improcedentes os pedidos trazidos na inaugural, consequentemente, condenando ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atribuído à causa.

-
DA NULIDADE DA PERÍCIA JUDICIAL
.

Inicialmente, pugna o Apelante pelo reconhecimento da nulidade da perícia judicial realizada nos autos, ao argumento de afronta ao art. 466, §2º do CPC, ou seja, não teria
“o perito assegurado as partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias”
.

Alega que a única comunicação teria ocorrido em 2018, quando requereu a documentação das sociedades objeto da perícia contábil, com a participação dos assistentes técnicos e que passados 48 meses desde o início dos trabalhos periciais o perito já destituído apresentou laudo inconclusivo em dezembro/2022.

Sem razão o Apelante, senão vejamos:

Constata-se dos autos que no início da Ação de Obrigação de Fazer, fora deferida a produção de prova pericial, tendo naquela oportunidade (2019), procedida a nomeação do Perito
Orlando Ferreira da Costa
, ao qual fora aceitou a nomeação e propôs o valor dos honorários.

Todavia, por meio da decisão, em razão da demora na entrega do laudo o Juízo
a quo
procedeu a destituição daquele
expert,
bem como no mesmo ato procedeu a nomeação do
Sr. Rogério Rodrigues Guilherme,
Perito Contábil, CRC/MT, 3.867/0-0, para realização dos trabalhos periciais.

Insta consignar ainda, que logo procedido a decisão destituitória do Perito Orlando, os Apelados peticionaram nos autos informando que o laudo pericial já havia sido entregue perante os autos da
Ação de Dissolução Societária
n. 0020184-51.2012.8.11.0041- em apenso, proposta pelos Apelados.

Contudo, mesmo com a destituição do
Perito Orlando
, o mesmo fez juntar aos autos o relatório conclusivo dos trabalhos periciais e no mesmo ato justificando as razões dos equívocos quanto a demora na juntada dos trabalhos perante o processo principal,
verbis:

“a) Compete-nos esclarecer a este juízo, acerca do equivoco/confusão verificado nestes autos, quanto r. decisão id. 104070761, onde foi juntado por este perito o laudo conforme id. 38329078 fls 23/39, solicitando novos documentos para dar andamento dos trabalhos de pericias, com diligencias id. 105118299, id. 105118299 e id. 105118310 para concluir os trabalhos.

b) Convém esclarecer também, que o endereço constante no AR id. 80648456 é diferente da carta de intimação id. 78287731 (Rua São Cristóvão nº 187, Bairro Dom Aquino, CEP. 78.050-150 Cuiabá – MT) o que gerou um desencontro de informações processuais.

Excelência foi juntada o Laudo Pericial no processo nº 0009866.09.2012.8.11.0041, MANIFESTO O INTERESSE EM PERMANECER COMO PERITO NESTE AUTO, uma vez que já esta em fase de elaboração a pericia
.”

Procedida as justificativas pelo
expert
concluiu acertadamente o Juízo singular, pela manutenção do trabalho pericial realizado nos autos. Isso porquê, a inversão tumultuária teria se dado à vista do processado os trabalhos periciais apenas no presente feito, demorando para sua entrega perante os autos em apenso - feito nº 0020184-51.2012.8.11.0041, ao qual também tramita perante o Juízo de origem, bem como envolvendo as mesmas partes, tratando-se de processos em que a produção de prova pericial serviu para ambas as demandas.

Ademais sobre a nomeação do referido perito, seus pagamento de honorários já haviam inclusive pagos, bem como apresentados todos os documentos solicitados pelo
expert.

Portanto, havendo a similitude entre as demanda travadas pelas partes litigantes, no qual a prova pericial foi conduzida a ambos os processos, todavia, equivocadamente tendo sido juntada apenas em um dos processos, correto a conclusão do Juízo em considerar os trabalhos desenvolvidos pelo Perito para análise da discussão travada entre as partes litigantes.

É de se considerar ainda que, mesmo tendo apresentado os trabalhos conclusivos pelo Perito, em momento posterior, o
expert
procedeu a apresentação de respostas a quesitos complementares, por isso equivocado se faz a alegação de não notificação do assistente técnico para o acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos pelo
expert
.

Se é certo ainda que o Apelante não trouxe aos autos qualquer alegação de prejuízo na manutenção do laudo apresentado pelo
expert,
limitando a se insurgir contra a apresentação do laudo pericial. De forma genérica.

Para que haja a nulidade do ato processual, necessário se faz a prova de prejuízo efetivo e concreto à parte que alega a nulidade, pois, em nosso ordenamento jurídico, vigoram os princípios da
pas de nullité sans grief
e da instrumentalidade das formas.

Assim, corrigido os equívocos pelo Juízo de origem, não há qualquer justificativa em nulificar a prova produzida em regular contraditório, tanto que, apresentado o laudo, fora aberta regular vista às partes para manifestação, tendo inclusive ambas as partes apresentado suas respectivas discordâncias com o Laudo Oficial.

Em razão disso é de se manter a perícia realizada nos autos.

-
DA OBRIGAÇÃO DE FAZER
.

Depreende-se dos autos que o Apelante detém 20% (vinte por cento) do percentual do capital social da empresa
JK Gestão Empresarial Ltda.,
aos quais sócios dos ora Apelados.

Afirma o Apelante que de forma unilateral, restou bloqueado e reteve o pagamento a que tem direito e ainda o “desativou” do sistema, visto que o mesmo como Diretor Comercial é o responsável pela interlocução empresa/cliente, gerando com isso uma situação que não tem explicação, pois, ficaria pactuado entre os três sócios a divisão de deveres e funções, onde o Apelante mantinha-se na função de Diretor Comercial.

Em razão disso, busca o Apelante a manutenção do cargo de Diretor Comercial da sociedade, bem como o pagamento do valor mensal de
R$ 15.000,00
(quinze mil reais) a título de
pró-labore
ao qual fora excluídos por seus sócios.

Pois bem.

Da análise do caderno processual eletrônico, durante a instrução processual, restou aferido a quebra da
affectio societatis,
em razão da gestão temerária procedida pelo Apelante,

razão pela qual a exclusão do Apelante teria se dado por sua culpa.

O afastamento do Apelante do quadro de sócios da empresa se deu por meio da Deliberação Societária, tomada por ampla maioria dos cotistas (80%) ocorrida no dia
04/04/2012
ao qual de acordo com o que estabelece a norma de regência, restou como válido e eficaz o procedimento de retirada do Apelante do quadro de sócio da empresa, obedecendo para tanto as formas prescritas em Lei (art. 1.063, §1º do Código Civil), tanto que o Apelante sequer apresentou qualquer impugnação ao processo de desencadeou em sua exclusão.

A alteração contratual fora inclusive registrada perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso e divulgada na imprensa Oficial e jornal de grande circulação local.

Sobre o caso:

“Art. 1.063 – CC: O exercício do cargo de administrador cessa pela destituição, em qualquer tempo, do titular, ou pelo término do prazo se, fixado no contrato ou em ato separado, não houver recondução.

§ 1º Tratando-se de sócio nomeado administrador no contrato, sua destituição somente se opera pela aprovação de titulares de quotas correspondentes, no mínimo, a dois terços do capital social, salvo disposição contratual diversa.”

Ainda sobre a destituição de um dos sócios o art. 1.701 do referido diploma legal, dispõe que a destituição dos administradores depende de deliberação dos sócios.

Portanto, para que haja a destituição de um dos sócios, basta que haja a assembleia-geral dos demais cotistas apontando para tanto o ato desabonador da conduta ou mesmo que resolvam diminuir os custos da sociedade pela redução de um ou mais cargos de administração.

Outrossim, de acordo também com a regra do art. 1.030 do Código Civil
“pode o sócio ser também excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda por incapacidade superveniente.”

In casu,
os autos em apenso – Ação de Resolução e Exclusão Societária n. 0020184-51.2012.8.11.0041, no qual envolvem as mesmas partes, restou concluída em sentença a exclusão do Apelante do quadro societário, uma vez comprovada a inexistência do elemento subjetivo, ou seja, a afeição dos sócios em prol comum.

Dentro dessa linha de raciocínio, tenho como correta a conclusão chegada na sentença, ao concluir ser indevidos ao Apelante os benefícios reclamados por ele em
pró-labore
, até mesmo porque para que isso ocorra, necessário se faz a contraprestação do sócio à sociedade, todavia, situação essa que não ocorre em razão de não exercer mais o cargo de administrador.

Logo, tendo como regular o ato de destituição do sócio do quadro da empresa e consequente destituição do cargo de Diretor Comercial, justo se faz a cessação dos pagamentos mensais de
pró-labore
ao Apelante, consequentemente a improcedência da ação é medida que se impõe.

-
DO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS
.

Constata-se dos autos que, em razão do acolhimento dos pedidos trazidos na petição inicial, concluiu o Juízo singular pela condenação do Apelante – ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Todavia, tenho que o arbitramento no percentual máximo se justifica em razão da atuação dos patronos dos Apelados perante os autos, bem como referido processo encontra-se em trâmites há cerca de 12 (doze) anos.

Outrossim, o arbitramento procedido pelo Juízo
a quo
encontra-se dentre dos limites estabelecidos pela regra do art. 85, §2º, do CPC.

Logo, deve ser mantida o arbitramento fixado na sentença.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

Em razão do percentual do arbitramento dos honorários pelo Juízo
a quo
prejudicado se faz a incidência da regra do §11º, do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024